Tribunal: STF
Processo: RE 588069
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE REPASSE DO FUNDEF. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – A discussão acerca dos critérios válidos para o cálculo do coeficiente de repasse do FUNDEF demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. 




III – Agravo regimental improvido.